Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703475-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: DORALINA MARIA SIMEAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Denunciação à Lide – Consumidor – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento. O agravante pleiteia a suspensão dos efeitos de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de denunciação à lide para inclusão do vendedor do veículo no polo passivo da demanda judicial. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, a Denunciação da Lide é modalidade de Intervenção de Terceiro pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente. A apreciação do Juízo sobre o mérito do processo será realizada em duas fases, sendo a primeira para analisar a questão da demanda principal e a segunda para analisar a questão ventilada na denunciação. No caso de relação de consumo, infere-se a necessidade de proteção especial do consumidor contra a demora na resolução da demanda. A proibição da Denunciação da Lide prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor deve se utilizar de uma leitura finalística do instituto, de maneira a assegurar a celeridade na solução do processo. Ao se considerar que a Denunciação da Lide pretendida pelo recorrente visa avaliar a efetiva existência de fraude, o que implica na necessária dilação probatória, resta evidente que a proibição da Denunciação da Lide prevista no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada ao caso, por ser a medida mais adequada para assegurar o provimento judicial célere. Nesse sentido, já foi meu pronunciamento anteriormente: (Acórdão 1236755, 07259061820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais razões, não vislumbro a plausibilidade do direito vindicado, motivo pelo qual deve ser indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Brasília, sábado, 6 de fevereiro de 2021, às 17h23min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator